Tribunal: TJES
Processo: 5000540-57.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-57.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GINA JORGE TORRES GARCIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. BLOQUEIO DE PERFIL E CONTA DE ANÚNCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO E JUNTA PEÇA DE PROCESSO ESTRANHO À LIDE (ID 15481474). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000540-57.2025.8.08.0011

Recorrente
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida
: GINA JORGE TORRES GARCIA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. BLOQUEIO DE PERFIL E CONTA DE ANÚNCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO E JUNTA PEÇA DE PROCESSO ESTRANHO À LIDE (ID 15481474). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95).

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

em face da sentença de
ID 15481478

que julgou procedentes os pedidos para: i) reativar as contas da autora, desvinculando-as de restrições indevidas; e ii) pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00
.

O Recorrente sustenta a regularidade do bloqueio por suposta violação de termos de uso, alegando exercício regular de direito
.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pelo desprovimento do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A análise cinge-se à admissibilidade recursal ante o princípio da dialeticidade e, no mérito, à regularidade da suspensão da conta profissional da recorrida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da dialeticidade (
Art. 1.010, III, CPC
), que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, a peça recursal (
ID 15481481
)

limita-se a reproduzir os argumentos da contestação (
ID 15481464
)

, sem atacar a razão central da sentença: a falta de prova de conduta específica da autora que justificasse o bloqueio
.

O descaso processual é evidenciado pela juntada de petição relativa à Comarca de
Carazinho/RS
(
ID 15481474
)
, referente a terceiro estranho à lide (
Elivelton Provensi
)
. Tal erro material demonstra a ausência de congruência entre as razões recursais e a sentença objurgada.

Verificada a ausência de impugnação específica, o recurso padece de vício de admissibilidade insanável, impedindo o conhecimento da matéria por este Colegiado (
Art. 932, III, CPC
).

Por conseguinte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
Art. 46 da Lei 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação (
Art. 55 da LJE
)
.

Tese de julgamento:

O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a defesa ou a colacionar peças de processos alheios, não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)